Tribunal: TJDFT
Processo: 0727015-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727015-19.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAVID COUTINHO E SOUZA EMBARGADO: LUCIANA RUBINO D E C I S Ã O Em melhor análise das razões apresentadas pelo embargante, não vislumbro o propósito de sonegação fiscal antes apontado. Todavia, quando aos demais pontos, os embargos de declaração não prosperam. O valor da causa constitui a base de cálculo para o preparo do recurso inominado, o qual não pode ser substituído pelo valor da condenação, valor este que, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, se utiliza para o calculo dos honorários de sucumbência. São matérias distintas. Assim, em razão de não se admitir a complementação de custas o recurso é deserto. Quanto à fixação das verbas de sucumbência, o fato de o recurso não ter sido apreciado no mérito não é impedimento para a fixação da referida condenação, pois prevalece, neste caso, o princípio da causalidade (20150610139430APC - (0013712-48.2015.8.07.0006 - Res. 65 CNJ), Relator: SANDRA REVES). A apresentação de recurso pelo réu deu causa à realização dos atos necessários à defesa pela outra parte e à movimentação do processo, de modo que constitui motivação suficiente para o pagamento das verbas. Tal princípio não cede ante a existência de casos isolados na jurisprudência. Mantenho, pois, a decisão embargada pelos seus próprios fundamentos. ISTO POSTO, nego provimento aos embargos de declaração. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito